Tribunal: TJES
Processo: 5002767-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002767-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA RABELLO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA. OMISSÃO CORREÇÃO MONETÁRIA. OCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargada, dando-lhe parcial provimento para que a restituição dos valores pagos pela embargante ocorra em até 30 dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, ou após a contemplação, o que ocorrer antes.

2. Alega
, em resumo, que o acórdão é omisso quanto à incidência da correção monetária.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
No que diz respeito à incidência da atualização monetária, assiste razão ao embargante quanto à omissão,
devendo
o acórdão atacado ser ajustado para aplicação da
Súmula nº 35 do STJ, que dispõe
: “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.

5. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a referida omissão, de modo a retificar o acórdão tão somente em relação aos critérios de aplicação da correção monetária, de maneira que passa a vigorar com a seguinte redação: “
Correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS)
”.
No mais,
mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

6. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)